Tribunal: TJBA
Processo: 0500773-93.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal n.º
0500773-93.2016.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: 1ª Vara Crime da Comarca de Porto Seguro/BA

Apelante
:
LUCAS MESSIAS SANTANA

Advogada:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Bruno Gontijo Araújo Texeira

Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Mari
lene Pereira Mota

Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA CONCRETA FIXADA EM 6 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS (ART. 109, III, CP). RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE (ART. 115, CP). PRAZO APLICÁVEL DE 6 ANOS. DECURSO DE MAIS DE 8 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (11/05/2016) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (21/05/2024). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS MESSIAS SANTANA
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Contudo, antes da análise do mérito recursal, impõe-se o exame de matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão.

2. A questão prejudicial a ser dirimida, de ofício, consiste em verificar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa, que se regula pela pena aplicada em concreto. Para tanto, é necessário analisar o
quantum
da pena, os marcos interruptivos da prescrição e o transcurso do tempo entre eles, considerando a causa de redução de prazo prevista no artigo 115 do Código Penal.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. No caso, a análise recai sobre a
prescrição retroativa
, calculada com base na pena concretamente aplicada na sentença (06 anos, 07 meses e 06 dias), após o trânsito em julgado para a acusação.

4. Conforme o
artigo 109, inciso III, do Código Penal
, o prazo prescricional para penas superiores a 4 (quatro) e que não excedem a 8 (oito) anos é de
12 (doze) anos
. Ocorre que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que atrai a incidência obrigatória da causa de redução prevista no
artigo 115 do Código Penal
, que determina a contagem do prazo pela metade. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
06 (seis) anos
.

5. Analisando os marcos interruptivos, a denúncia foi recebida em
11 de maio de 2016
, e a sentença condenatória foi proferida em
21 de maio de 2024
. Entre essas duas datas, transcorreu um período superior a
08 (oito) anos
, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 06 (seis) anos. Cumpre salientar que a interposição de embargos de declaração rejeitados pelo Ministério Público não interrompe ou suspende o prazo prescricional.

6. Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo a extinção da punibilidade do agente medida que se impõe, o que torna prejudicada a análise das razões do apelo.

IV. Dispositivo e Tese.

7. Recurso julgado prejudicado. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante.

Tese de julgamento:

1. Declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, aplicada a pena em concreto, verifica-se que o prazo prescricional — reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente (art. 115 do CP) — transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a da prolação da sentença condenatória, julgando-se, por consequência, prejudicado o mérito do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940):

arts
. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 115; 117, I e IV.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941):
art. 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500773-93.2016.8.05.0201, em que figura como apelante
LUCAS MESSIAS SANTANA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação e,
DE OFÍCIO
,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de LUCAS MESSIAS SANTANA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator